Tribunal: TJBA
Processo: 8004081-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004081-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: ROMEU BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO AFASTADA. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO ISENTA DEVEDOR DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA MORA. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 677 DO STJ.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.